Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESPACHO Intimem-se o apelante, CARLOS JANUARIO DE MEDEIROS, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da petição apresentada pelo apelado, acerca da quitação dos débitos que impediam a emissão do ATPV-e, bem como para se manifestar acerca do interesse no julgamento do recurso (ID 51028766). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601